Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por GABRIEL PEREIRA DO NASCIMENTO e GUILHERME PEREIRA DO NASCIMENTO contra sentença da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que os condenou pelos crimes previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal (Gabriel) e artigo 330 do Código Penal (Guilherme). Gabriel foi condenado à pena de 01 (um) ano e 29 (vinte e nove) dias de detenção, enquanto Guilherme recebeu pena de 17 (dezessete) dias de detenção, além de 11 (onze) dias-multa.

2. A defesa de Guilherme requereu: (i) absolvição por atipicidade da conduta; e, (ii) fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Já a defesa de Gabriel pleiteou: (i) absolvição pelo crime de desacato por insuficiência probatória; (ii) absolvição pelo crime de resistência por atipicidade da conduta; (iii) aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e resistência; e, (iv) retificação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) se há insuficiência probatória para condenação de Gabriel pelo crime de desacato; (ii) se a conduta de resistência praticada por Gabriel configura crime típico; (iii) se há possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência; e, (iv) se a pena de Guilherme deve ser reduzida ou substituída por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Caso haja depoimento dos policiais, que tem presunção relativa de veracidade, respaldado por outros elementos probatórios, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

5. Se o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis, revela-se acertada a fixação do regime semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

6. Restando comprovado o dolo específico de impedir a execução de ato legal por parte do funcionário público, mediante violência ou grave ameaça, não há falar em absolvição pelo crime de resistência com base na atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 329, 330 e 331; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Súmula 269 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJDFT, Acórdão 1921175, 2a Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1842514, 2a Turma Criminal, j. 04/04/2024.